Tribunal: TJMT
Processo: 1005034-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005034-58.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, em favor de Idelmon Guedes da Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo [art. 155, § 4o, inciso I, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.
O impetrante aduz que a Lei n. 12.403/2011 trouxe cautelares alternativas ao encarceramento.
Entretanto, no caso, sustenta que a prisão cautelar, ultima ratio, atropelou o rol de medidas outras estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal, e determinou o cárcere ilegal do paciente.
Assevera, ainda, que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar.
Postula, liminarmente, a concessão de liberdade provisória, com a expedição do alvará de soltura.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Antes de tudo, convém salientar que o fundamento principal para decretação da prisão cautelar do paciente consistiu na garantia da ordem pública, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva delituosa, conforme se depreende de trecho da decisão proferida:
“Nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, entendo que é o caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista que é reincidente em práticas criminosas.
Em consulta ao Sistema Apolo, vejo que o acusado possui registros de delitos contra o patrimônio e executivo de pena em andamento.
Ainda, importante mencionar que o acusado foi filmado no momento da prática delitiva, sendo que, no momento de sua prisão, estava trajando as mesmas vestes constantes no vídeo.
Assim, restam preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, tendo em vista que o custodiado responde por outros delitos, havendo fortes indícios de que a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal estarão prejudicados caso o acusado seja colocado em liberdade”.
De fato, apesar de aquiescer parcialmente ao entendimento do combatente Defensor Público Estadual, no sentido de que, em tese, não há base empírica para decretação da prisão preventiva com lastro na conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, por certo a manutenção da segregação para garantia da ordem pública é medida impositiva.
Digo isso porque, em consulta à relação de processos acostada aos autos, percebe-se que o paciente possui contra si processo de execução de pena, sob n. 3089-27.2009.811.0004 (código 89165), que tramita perante a 1a Vara Criminal de Barra do Garças, cujas penas unificadas atingem o montante de 23 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão, e ao pagamento de 134 dias-multa.
Verifica-se, ainda, que o paciente ostenta dez condenações, todas elas pela prática de crimes contra o patrimônio [furto(s) simples e qualificado(s) e roubo(s)], razão pela qual não visualizo demonstrada, em uma análise perfunctória, a manifesta ilegalidade da prisão cautelar, a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva, caso colocado em liberdade, justificando, pelo menos por ora, a imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar.
De mais a mais, diante do risco concreto de reiteração da prática delitiva, entendo que, neste momento, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não surtiria o efeito almejado, nomeadamente no que tange à proteção da ordem pública.
Colho da jurisprudência:
“[...] 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
[...]
5. A existência de maus antecedentes, com registro de prática de crimes de mesma natureza, inclusive com execução provisória em um dos processos, denota personalidade voltada para a criminalidade e justifica a prisão como forma de garantia da ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública [...]” [STJ, RHC 86.718/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017].
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.